Tribunal: TJPA
Processo: 0806086-97.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806086-97.2023.8.14.0028

APELANTE: EVA FREIRE DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual, por abandono de causa, após a tentativa infrutífera de intimação pessoal da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, por abandono, diante da ausência de manifestação do autor e da não atualização de endereço, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação foi enviada ao endereço informado nos autos e devolvida com a anotação "Mudou-se". Constatou-se que a parte autora não comunicou a alteração do seu endereço, conforme previsto no art. 274, parágrafo único, do CPC.

4. A jurisprudência sustenta que a validade da intimação realizada no endereço constante dos autos subsiste, sendo dever da parte manter atualizado o endereço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “A extinção do processo sem resolução de mérito é válida, quando a parte não atualiza seu endereço e não manifesta interesse no feito após intimação expedida para o endereço fornecido nos autos."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 274, parágrafo único; 485, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1800035/SC; TJPA, Apelação Cível nº 0009475-08.2017.8.14.0005
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806086-97.2023.8.14.0028

APELANTE: EVA FREIRE DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
EVA FREIRE DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que extinguiu sem resolução do mérito AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta pela apelante em desfavor de
BANCO BMG S/A
.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 21573845)
:

“(...) SENTENÇA

Trata-se de ação de nulidade de operação de crédito c/c tutela de urgência formulada em face do BMG.

Visando dar seguimento ao feito, considerando a petição da parte requerida nesta ação e em demandas semelhantes neste juízo, foi determinada a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora para, em 05 dias (art. 485, § 1º do CPC), manifestar interesse no prosseguimento do feito.

É o relato necessário. Decido.

In casu, denota-se dos autos que o juízo, ad cautelam, impingiu diligência no sentido de provocar a participação e verificar interesse processual da parte autora. Porém, o processo permaneceu paralisado sem qualquer impulso, mesmo após a tentativa de provocação do interesse autoral, configurando, assim, a desistência tácita.

Diante da certidão nos autos, exposto, infere-se o abandono da causa pela parte autora.

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, incisos III e IV, do CPC.

Sem custas processuais e honorários.

Certificado o trânsito em julgado e demais providências, arquive-se observando as formalidades legais, inclusive com baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Servirá o presente, mediante cópia, como CARTA / MANDADO / CARTA PRECATÓRIA / OFÍCIO/TERMO DE GUARDA.

Marabá, 22 de julho de 2024.

JULIANO MIZUMA ANDRADE

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá. (...)”

Inconformada, EVA FREIRE DE SOUZA interpôs recurso de Apelação
(ID 21573846)
sustentando que a sentença carece de fundamentação adequada, tendo em vista que não adentrou ao mérito da controvérsia envolvendo a legalidade do contrato firmado entre a apelante e o banco recorrido. Alega que o juiz interpretou equivocadamente os requisitos processuais necessários para a extinção do processo sem resolução do mérito. Aduz que deveria haver o esgotamento das medidas administrativas, sob pena de refletir a ausência de interesse de agir. Requer a anulação da sentença com a devolução dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

O BANCO BMG S/A apresentou Contrarrazões
(ID 21573850)
requerendo o desprovimento do recurso de Apelação e manutenção da sentença proferida na origem.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, foram estes distribuídos inicialmente para a relatoria do Exmo. Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES que, com fulcro nos artigos 930, Parágrafo Único do CPC e 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal, determinou a redistribuição do feito
(ID 21771928)
.

Com a redistribuição, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia acerca da correção ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito diante da ausência de manifestação da parte autora acerca do interesse no feito.

Da detida análise dos autos, observa-se que no
ID 21573839
o banco requerido peticionou sustentando que a atuação do patrono da parte autora envolve indícios de irregularidades processuais, apontando para uma litigância de massa com captação indevida de clientela, especialmente de pessoas idosas e requerendo a adoção de medidas cautelosas, como a intimação pessoal da autora para confirmação da ciência das ações.

Posteriormente, o Juízo de origem determinou no
ID 21573840
a intimação pessoal da parte autora para, em 05 dias (art. 485, § 1º do CPC), manifestar interesse no processo, sob pena de extinção do feito.

Foi expedida Carta com Aviso de Recebimento, que foi devolvido pelos Correios ao Juízo com a anotação “Mudou-se”
(ID 21573844 - Pág. 1)
.

Pois bem, para a extinção do feito por abandono ou por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é necessário a prévia intimação pessoal do autor, a teor do que determina o artigo 485, III e IV c/c § 1º do Código de Processo Civil.
In verbis
:

Art. 485. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Como acima relatado, verifica-se que, diante das alegações de
ID

21573839
, foi proferida pelo Juízo a Decisão de
ID 21573840,
determinando-se a intimação pessoal da parte requerente para que se manifestasse se ainda mantinha interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo. A Carta com Aviso de Recebimento foi devolvida pelos Correios ao Juízo com a anotação “Mudou-se”
(ID 21573844 - Pág. 1)
.

Da análise dos autos, conclui-se que
em momento algum foi informado ao Juízo mudança de endereço para as intimações da pessoa física, ora apelante
.

Deve, portanto, ser reputada válida a intimação dirigida ao endereço residencial declinado na inicial, na forma do disposto no art. 247, parágrafo único, do CPC, já que a parte requerente não se desincumbiu de seu dever de parte de atualizar o seu endereço.

Art. 274: Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Nesse sentido está a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1800035 SC 2019/0053250-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2019)

Colaciono também o entendimento de outras Cortes de Justiça, inclusive deste E. Tribunal, acerca do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ao juízo. DEVER DA PARTE DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA 00094750820178140005, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/02/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022) (destaque acrescentado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA - § 1º, DO ART. 485, DO CPC - INTIMAÇÃO DA AUTORA NO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL - MUDANÇA DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA NÃO INFORMADA EM JUÍZO - PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA COMUNICAÇÃO JUDICIAL - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 274, DO CPC - INÉRCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - "
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço da parte, se a mudança de endereço não foi devidamente comunicada nos autos" (STJ - AgInt no AREsp: 866039/SP) - Deixando a Autora de praticar os atos processuais que lhe competem, é cabível a extinção do processo, por abandono da causa, quando a Demandante permanece inerte, mesmo após ter sido intimada para suprir a falta, no endereço fornecido em Juízo, a teor do que dispõe o § 1º, do art. 485, do CPC
. (TJ-MG - AC: 10480100162951001 Patos de Minas, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021) (destaque acrescentado)

Diante disso, restando comprovado que a parte autora foi devidamente intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sem que houvesse qualquer atualização de seu endereço nos autos ou manifestação tempestiva, deve-se reconhecer a validade da intimação realizada no endereço constante da inicial, conforme disposição legal.

Nesse contexto, configurado o abandono da causa pela autora, conforme previsto no art. 485, incisos III e IV, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a inércia da parte requerente, que não cumpriu seu ônus processual de atualizar as informações necessárias para o regular andamento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando-se que o Juízo de piso não arbitrou honorários advocatícios de sucumbência, mesmo diante da angularização do feito e, ainda, que a fixação de honorários matéria de ordem pública, arbitro os honorários sucumbenciais nesta Instância Revisora, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, já considerando o trabalho recursal, suspendendo a sua exigibilidade, ante o benefício da assistência judiciária gratuita concedida, nos termos do art. 98, §3 do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024